Tribunal: TJDFT
Processo: 0753017-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753017-35.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IEP ITAPIRACEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A AGRAVADO: PIAUHYLINO MONTEIRO E BITTAR ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PIAUHYLINO DE MELLO MONTEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IEP - ITAPIRACEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0716360-91.2023.8.07.0001, proposta por PIAUHYLINO MONTEIRO E BITTAR ADVOGADOS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 54396354), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da parte ré para desbloqueio dos ativos penhorados, ao argumento de que a substituição da penhora em dinheiro por penhora de imóvel causaria prejuízo ao exequente. Pontuou, ademais, que a parte executada não demonstrou que o valor bloqueado impossibilitaria a continuidade de suas atividades. No agravo de instrumento interposto, a agravante esclarece que execução objetiva a cobrança de suposto débito no valor de R$ 16.691.175,17 (dezesseis milhões, seiscentos e noventa e um mil, cento e setenta e cinco reais e dezessete centavos), referente ao alegado inadimplemento de parcela de honorários advocatícios de êxito prevista em contrato de prestação de serviços. Sustenta que indicou à penhora bem imóvel suficiente à garantia da execução, a fim de permitir a propositura de Embargos à Execução, mas que fora surpreendida com o bloqueio online de valores pelo Sistema SISBAJUD, antes da análise da oferta do bem. Diante do bloqueio da quantia, aduz que pleiteou desbloqueio das suas contas e investimentos, o que fora negado pelo d. Juízo a quo na decisão recorrida. Informa que, em razão da urgência, peticionou informando que embora divirja do entendimento esposado na decisão, contratou fiança bancária no valor da execução, acrescido de 30%, na forma do art. 835, §2o, do CPC, junto ao BANCO BTG, a fim de garantir o juízo, única e exclusivamente em razão da premência de liberação dos valores contritos em suas contas bancárias, apesar de entender que a nomeação à penhora do imóvel é suficiente à garantia da execução, além de atender ao princípio da menor onerosidade. Ao final, a agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de autorizar a garantia do juízo pela penhora de bem imóvel indicado, com a consequente substituição da fiança bancária. A título de provimento definitivo, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmar a tutela recursal vindicada. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria observou que a agravante, a fim de comprovar o recolhimento do preparo, acostou aos autos o documento de ID 54396352, do qual não era possível verificar o número da autenticação bancária. Assim determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providenciasse o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Comprovantes de recolhimento do preparo em dobro acostados em ID 54517281. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Nas razões recursais, a agravante sustenta que tem direito à nomeação de imóvel para garantir a execução, em detrimento da penhora de valores em suas contas bancárias e da garantia por fiança bancária. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, a fundamentação apresentada não ostenta a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A celeuma narrada nos autos envolve aferir o cabimento da substituição da penhora de valores determinada pela d. Magistrada de primeiro grau por garantia consistente em imóvel ofertado pela devedora agravante. O Código de Processo Civil, dispõe da seguinte maneira a respeito da ordem de preferência para penhora e de sua substituição: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. [...] Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. § 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado: I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis; II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram; III - descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram; IV - identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos. § 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. § 3o O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens. § 4o O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado. Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se: I - ela não obedecer à ordem legal; II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez; VI - fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou VII - o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. - grifamos Consta dos autos que o exequente recusou a substituição requerida pela agravante (ID 177539406 dos autos de origem). O colendo Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que é lícito ao credor recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porquanto a execução é feita no seu interesse, e não no do devedor (REsp 737.390/RJ). Ademais, ao pleitear a substituição, caberia à agravante, em atenção ao princípio da menor onerosidade ao devedor, além de demonstrar que referida substituição lhe seria menos onerosa, demonstrar também, de forma efetiva, que a substituição não lhe geraria prejuízo, em atenção ao princípio da efetividade da execução, o que não ocorreu no caso. De se destacar que, em um primeiro momento, a agravante ofereceu à penhora fazenda localizada no Estado da Bahia (ID 176619314 - Pág. 29 dos autos de origem), recusado pelo credor (ID 177539406 dos autos de origem), com base na ordem legal de preferência, em razão de o imóvel pertencer a terceiro estranho ao processo e na baixa liquidez do bem ofertado. Diante do indeferimento do pedido de substituição da penhora de valores pela do imóvel citado (ID 178185839 dos autos de origem), a agravante apresentou carta de fiança bancária (ID 178563365 dos autos de origem), a fim de garantir o Juízo. A simples alegação de que a nomeação à penhora do imóvel é suficiente à garantia da execução, além de atender ao princípio da menor onerosidade, não é suficiente para que seja admitida a substituição da penhora de dinheiro – ou para fins de anuência com a carta de fiança apresentada posteriormente - por imóvel registrado em nome de terceiros, considerando a patente iliquidez do bem oferecido e a flagrante ofensa ao princípio da efetividade da execução. Confira-se, neste sentido, julgado desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE NUMERÁRIO A SER RECEBIDO EM VIRTUDE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. PROCESSAMENTO EM FAVOR DO CREDOR. OFERTA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PRAÇA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SOBREVIVÊNCIA DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. 1. O princípio da menor onerosidade da execução não ampara o pedido de substituição da penhora de valores a serem recebidos em virtude de contrato celebrado entre a executada e órgão do governo por um imóvel da devedora. 2. Além de o imóvel oferecido pela executada possuir valor inferior ao montante executado, é de liquidez inferior à penhora de numerário, sendo necessário considerar também os custos para a realização de praça do bem. 3. O contrato celebrado entre a executada e o CBMDF é de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões), montante superior aos cerca de R$ 800.000,00 (oitocentos mil) que serão penhorados, havendo que se levar em consideração o princípio de que a execução deve ser processada no interesse do credor - artigo 797 do CPC. De outra senda, a executada possui outros contratos em vigência, com valores a serem recebidos, não havendo como se afirmar que irão prejudicar sobremaneira o funcionamento da empresa executada. 4. A executada não realizou cotejo analítico das despesas de funcionamento da pessoa jurídica, como contas com pagamento de pessoal, fornecedores e de funcionamento, a fim de que se possa chegar à conclusão de que a própria sobrevivência restará inviabilizada com a penhora realizada nos autos. 5. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (Acórdão 1738294, 07011090220238079000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. RECURSA DO CREDOR. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO E COM OUTRA CONSTRIÇÃO PRENOTADA. LEGÍTIMA RECUSA. 1. Malgrado seja possível a modificação da penhora, com a possibilidade de substituição de um bem indicado pelo credor por outro de escolha do devedor, isso deve ser realizado com observância da menor onerosidade, e desde que não traga prejuízos ao exequente. Portanto, sempre necessária a ponderação de valores e interesses envolvidos. 2. Na hipótese dos autos, além de o imóvel indicado pelo devedor/agravante pertencer a terceiro e estar em localidade distante, já existe penhora recente determinada por outro juízo anotada na respectiva matrícula, o que, em tese, pode ensejar percalços significativos e causar prejuízo ao exequente e à própria tramitação do processo executivo, razão pela qual se verifica razoável e proporcional a recusa pelos credores. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1673553, 07355005120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE IMÓVEL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE, DE AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DURANTE O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS ANTES DECIDIDAS. NULIDADE DAS PENHORAS REALIZADAS NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL OU AUTOMÓVEL. OBSERVANCIA A ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 835 DO CPC. COMPENSAÇÃO ENTRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da dialeticidade determina que, cabe à parte, ao interpor o recurso, infirmar os fundamentos que nortearam a instância a quo, evidenciando quais os argumentos que motivam a reforma do ato judicial impugnado. 1.1. No presente caso, observa-se que não há ofensa ao princípio em tela, já que constam os fundamentos de fato e de direito que evidenciam o desejo de reformar os entendimentos apresentados pelo juízo singular. Preliminar rejeitada. 2. Um dos pressupostos objetivos do recurso é a presença de interesse recursal por aquele que decide insurgir-se contra o ato judicial. É dizer, a configuração do interesse recursal pressupõe a presença do binômio sucumbência e perspectiva de maior vantagem com o manejo do recurso. Só quem perde (algo ou tudo) tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica (cf. STJ. EAREsp 227.767/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/06/2020). 2.1. Verificada a possibilidade de melhorar a sua situação jurídica por meio do recurso, mostra-se comprovado o interesse recursal, o que leva a rejeição desta preliminar. 3. Em recurso de apelação, mostra-se possível ao órgão recursal apreciar questões suscitadas e discutidas no processo, mesmo que o juiz prolator não as tenha enfrentado na sentença. Inteligência do art. 1.013, §1o, do CPC. 3.1. Igualmente, mostra-se possível a análise, em apelação, de questões enfrentadas exclusivamente em decisão interlocutória, quando a sentença de mérito for prolatada durante o prazo de apresentação de Agravo de Instrumento. Incidência do princípio da unicidade (ou unirrecorribilidade ou singularidade) recursal e do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Na forma do art. 278 do CPC, compete a parte interessada, na primeira oportunidade em que couber falar nos autos, alegar a nulidade de determinado ato judicial, sob pena de preclusão. 4.1. Além disso, cabe ao prejudicado, à luz do princípio do pas de nullite sans grief, comprovar, de forma concreta, o dano processual ou outro prejuízo decorrente do ato impugnado, regras estas que, se não presentes em conjunto, inviabilizam a declaração de nulidade. Precedentes. 4.2. Não sendo suscitado pelo devedor no primeiro momento em que falou nos autos - nem em sua impugnação ao cumprimento de sentença -, qualquer vício que maculasse a penhora online realizada, deve esta ser mantida hígida. 5. Nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil, a execução deve seguir o modo menos gravoso para o devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. Entretanto, tal diploma deve estar em consonância com a satisfação do credor, mostrando-se indevida sua aplicação de forma abstrata e genérica. 5.1. Nos termos do artigo art. 835 do CPC, a penhora de dinheiro ou ativos financeiros, por encontrar-se posicionada em primeiro lugar na ordem de preferência legal, deve, sempre que possível, ser preservada e privilegiada, com o fim de satisfazer o crédito exequendo de modo mais célere. Precedentes. 6. A partir da vigência do CPC/2015, veda-se a compensação de honorários sucumbenciais, quando a sucumbência for parcial. Incidência do art. 85, §14, do CPC. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 7. Recurso de apelação conhecido parcialmente, e na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1681003, 07225689620208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - gifamos. Dessa forma, em uma análise perfunctória, não resta caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostrando-se inviabilizado o deferimento da tutela recursal, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024 às 17:53:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora